Tribunal: TJSP
Processo: 1007392-34.2016.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Embargos de declaração. Plano de saúde. Ação de indenização por danos morais. Sentença reformada com a condenação das rés ao pagamento de R$ 5.000,00 em favor do autor. Omissão quanto ao termo inicial dos juros e correção monetária. Responsabilidade extracontratual. Incidência de juros moratórios a contar da citação (art. 405, do CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do

Ementa:
Embargos de declaração. Plano de saúde. Ação de indenização por danos morais. Sentença reformada com a condenação das rés ao pagamento de R$ 5.000,00 em favor do autor. Omissão quanto ao termo inicial dos juros e correção monetária. Responsabilidade extracontratual. Incidência de juros moratórios a contar da citação (art. 405, do CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Vício sanado. Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000785624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1007392-34.2016.8.26.0609/50001, da Comarca de Taboão da Serra, em
que é embargante PORTOMED - PORTO SEGURO SERVIÇOS MÉDICOS
LTDA, são embargados HOSPITAL BANDEIRANTES S/A e EMERSON DOS
SANTOS MONTEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de
declaração n°:
1007392-34.2016.8.26.0609/50001
Embargante:
PORTOMED - Porto Seguro Serviços Médicos Ltda.
Embargada:
Emerson dos Santos Monteiro
Comarca:
Taboão da Serra 1a Vara Cível
1a Instância:
1007392-34.2016.8.26.0609
Juiz:
Ruslaine Romano
Voto no
26809
EMENTA. Embargos de declaração. Plano de saúde. Ação
de indenização por danos morais. Sentença reformada com
a condenação das rés ao pagamento de R$ 5.000,00 em
favor do autor. Omissão quanto ao termo inicial dos juros e
correção monetária. Responsabilidade extracontratual.
Incidência de juros moratórios a contar da citação (art. 405,
do CC) e correção monetária a partir do arbitramento
(Súmula 362 do STJ). Vício sanado. Embargos de
declaração acolhidos.
Embargos de declaração opostos por PORTOMED -
Porto Seguro Serviços Médicos Ltda. contra o v. acórdão de fls. 401/406,
que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora
embargado, com a seguinte ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de indenização por danos
morais.
Improcedência.
Inconformismo
do
autor.
Cabimento em parte. Autor que necessitou submeter-se a
cirurgia ortopédica, aprovada pelo plano e regularmente
designada no hospital. Cirurgia cancelada sem culpa do
paciente a instantes do seu início. Ausência de
comunicação entre o plano e o hospital. Recusa indevida.
Falha na prestação de serviço. Dano moral configurado.
Fixação em R$5.000,00. Sentença reformada. Recurso
parcialmente provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O embargante sustenta que o acórdão é omisso
quanto à fixação do termo inicial dos juros e correção monetária.
É o relatório.
Assiste razão à embargante.
Por se tratar de responsabilidade extracontratual, o
valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser
corrigido monetariamente pelos índices da Tabela Prática deste E.
Tribunal de Justiça, a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ),
acrescido de juros moratórios desde a citação (art. 405, do CC).
Destarte, de rigor o acolhimento dos presentes
embargos de modo a sanar o vício apontado.
Ante o exposto, meu voto acolhe os embargos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator